Tribunal: TJSP
Processo: 1094612-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Embargos à execução – Título extrajudicial – Contratos de franquia e fiança - Cláusula compromissória inserida no instrumento contratual – Extinção decretada com fundamento no art. 485, VII do CPC/2015 - Expressa aceitação da cláusula em consonância com o disposto no §2o do art. 4o da Lei 9.307/1996 – Regra Competência-Competência - Sentença mantida – Apelo desprovido, homologada a

Ementa:
Embargos à execução – Título extrajudicial – Contratos de franquia e fiança - Cláusula compromissória inserida no instrumento contratual – Extinção decretada com fundamento no art. 485, VII do CPC/2015 - Expressa aceitação da cláusula em consonância com o disposto no §2o do art. 4o da Lei 9.307/1996 – Regra Competência-Competência - Sentença mantida – Apelo desprovido, homologada a desistência do recurso adesivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000903077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094612-74.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados ANDREA PAES DE BARROS e FERNANDO RIBEIRO
ROSSILHO, é apelado/apelante CRM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso e homologaram a desistência do recurso adesivo, por V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
FORTES BARBOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100
Aptes/Apdos: Andrea Paes de Barros e Fernando Ribeiro Rossilho
Apelado/Apelante: Crm Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 16.406
EMENTA
Embargos à execução Título extrajudicial Contratos de
franquia e fiança - Cláusula compromissória inserida no
instrumento
contratual

Extinção
decretada
com
fundamento no art. 485, VII do CPC/2015 - Expressa
aceitação da cláusula em consonância com o disposto no
§2o do art. 4o da Lei 9.307/1996 Regra Competência-
Competência - Sentença mantida
Apelo desprovido,
homologada a desistência do recurso adesivo.
Cuida-se de recurso de apelação e
recurso adesivo interpostos contra sentença
proferida pelo r. Juízo de Direito da 29a Vara
Cível do Foro Central (Comarca da Capital), que
julgou
extinto
embargos
à
execução,
com
fundamento no artigo 485, inciso VII do CPC de
2015, condenando os embargantes ao pagamento de
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil
reais) (fls. 512/515).
Os apelantes, inicialmente, aduzem que
estavam presentes os requisitos para oposição
de embargos declaratórios, que deveriam ter
sido conhecidos, ainda que rejeitados, com a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100 -Voto no
3
consequente interrupção do prazo recursal. No
mérito, afirmam que a execução está fundada em
duplicatas protestadas por indicação que não
foram avalizadas por si, aspecto esse de ordem
pública, que deveria ter sido analisado pelo
Juízo de origem, ensejando o reconhecimento de
vício processual ensejador da impossibilidade
de cobrança voltada contra si, mesmo havendo
cláusula de arbitragem. Argumenta que: “em que
pese uma ressalva de que poder-se-ia promover
execução direta para a cobrança de títulos
executivos extrajudiciais, no presente caso
essa possibilidade somente poderia se dar em
havendo
(contra
os
fiadores-embargantes)
aspectos de liquidez, certeza e exigibilidade
das duplicatas por indicação; o que inocorre”.
Reiteram que as duplicatas protestadas por
indicação e objeto da execução não foram
avalizadas por si e que a relação jurídica
principal tem particularidades impeditivas da
arguição de autonomia. Sustentam que “sem esse
aspecto formal do debate deverá se dar dentro
da cláusula de arbitragem prevista, implica
igualmente na necessidade de reconhecimento de
inexigibilidade da presente cobrança pela via
executiva direta, ocasionando a nulidade da
execução
dos
títulos
executivos
informados
nesta ação em face dos fiadores-apelantes”.
Aduzem que os embargos à execução deveriam ser
acolhidos com fulcro no artigo 917, incisos I,
V e VI do CPC de 2015, extinguindo-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100 -Voto no
4
execução em face de si. Frisam que a execução
não versa sobre o contrato de franquia, sob o
qual teriam responsabilidade, mas, isso sim,
sobre duplicatas protestadas por indicação e
emitidas pela apelada em face da empresa-
executada. Argumentam que “a obrigação contida
nesta execução tem relação com duplicatas por
indicação, o contrato de franquia afiançado
pelos embargantes não pode servir de lastro
para a inclusão destes no polo passivo da
execução”.
Afirmam
que
a
execução
das
duplicatas somente seria suscetível se pesasse
o aval dos fiadores em tais títulos, o que
inocorre
na
espécie.
Aduzem
ser
“inviável
estender a fiança especificamente prestada no
contrato de franquia, para fins de cobrança de
produtos adquiridos cuja obrigação está aqui
representada (sic) duplicatas por indicação -
essas o objeto desta execução”. Colacionam
julgado deste Tribunal de Justiça em que é
afirmada a existência de questões idênticas.
Insistem seja reconhecida “a ilegitimidade de
parte
dos
fiadores,
aqui
apelantes,
para
responder aos termos da execução de origem,
pela
ausência
de
liquidez,
certeza
-
e
especialmente - exigibilidade do título em
relação a estes, que promoveram fiança no
contrato de franquia; e não das duplicatas
postas em execução”. Acrescentam que houve
alteração da composição societária da empresa
executada, o que ensejou na “quebra do vínculo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100 -Voto no
5
de confiança findando vínculo obrigacional assumido pelos fiadores originariamente” e
pedem reforma (fls. 526/553).
Em contrarrazões, a apelada pede a
manutenção da sentença (fls. 572/600).
A embargada apresentou recurso adesivo,
para que os honorários advocatícios sejam majorados, devendo ser, de acordo com o
proposto, observados os limites mínimo e máximo
estabelecidos no artigo 85, §2o do CPC de 2015,
tendo o valor atualizado da causa como base de
cálculo (fls. 601/611).
Foram
apresentadas
contrarrazões
ao
recurso adesivo (fls. 614/623).
A embargada não recolheu as custas de
preparo,
razão
pela
qual
foi
intimada
a
recolher em dobro (fls. 632/633).
Foi então, apresentada petição pela
embargada, requerendo a desistência do recurso
adesivo (fls. 638).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 630/631).
É o relatório.
De
início,
fica
homologada
a
desistência do recurso adesivo, nos termos do
artigo 998, “caput” do CPC de 2015, ficando
prejudicada
sua
apreciação,
vedado
seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100 -Voto no
6
conhecimento,
bem
como
prejudicado
o
recolhimento das custas correspondentes.
O recurso de apelação interposto pelos
embargantes, por sua vez, merece ser conhecido.
Após
ser
proferida
a
sentença
recorrida, os embargantes opuseram embargos de
declaração e o Juízo de origem afirmou que: “a
'quaestio' posta em discussão foi resolvida por
fundamentação
satisfativa,
não
ensejando
o
acolhimento do recurso integrativo” (fls. 524).
Ainda que tenha constado na parte dispositiva o
não conhecimento dos embargos, certo é que
correu pura e simples rejeição, identificado
caráter infringente, o que induziu a incidência
do artigo 1.026, “caput” do diploma processual
vigente. Assim, o prazo recursal para interposição do recurso de apelação foi
interrompido e não há intempestividade a ser
reconhecida.
Superadas
as
questões
preliminares,
passa-se ao exame do mérito do recurso em si
mesmo.
Nos presentes embargos à execução, os
embargantes
narram
que,
inobstante
tenham
figurado como fiadores de um contrato de
franquia,
a
execução
versa
sobre
objeto
distinto; no caso, duplicatas protestadas por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100 -Voto no
7
indicação e emitidas pela empresa embargada.
Afirmaram sua ilegitimidade para figurarem no
pólo passivo da execução eis que a cobrança
decorre de títulos de crédito emitidos em razão
da relação comercial com a empresa-executada,
não
cabendo
direcionamento
aos
fiadores,
ausente o requisito da exigibilidade. Afirmam
que a execução das duplicatas somente seria
possível caso avais constassem dos títulos, o
que não ocorreu. Acrescentam que há cláusula
contratual prevendo responsabilidade única e
exclusiva do franqueado e seus sócios pelo
pagamento dos débitos contraídos para operação
da
loja
(Cláusula
38).
Noticiam
que
a
embargante Andrea Paes de Barros, que era sócia
da executada, deixou a sociedade em janeiro de
2015,
o que por si só já afasta a
responsabilidade pelo pagamento. No mérito,
aduzem que o contrato de franquia inicialmente
firmado com Sister's Comércio de Alimentos
Gourmet
Ltda
ME
teve
suas
operações
transferidas a outro corpo diretivo de sócios
e, posteriormente, a outra pessoa jurídica
estabelecida no mesmo endereço. Discorrem que,
em 22 de janeiro de 2015, Claudia Ignez Paes de
Barros e Andrea Paes de Barros (esta última
embargante) transferiram suas quotas da Sisters
Comércio de Alimentos Gourmet Ltda ME para
Leonice Carlos de Souza, ocasião na qual,
inclusive, a razão social da empresa foi
alterada
para
Chocolateria
Comércio
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100 -Voto no
8
Alimentos Gourmet Ltda. Anunciam que, posteriormente, a referida sócia sucessora
abriu novo Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) para exercício da mesma atividade, no
mesmo local, adotando a razão social Easter
Chocolateria e Cafeteria Comércio de Alimentos
Gourmet Eireli. Acrescentam que o título é
ilíquido, tendo em vista a necessidade de
solução das questões trazidas pela arbitragem
designada no contrato, afirmando que a ação de
execução deve ser extinta com fulcro no artigo
485, inciso VII do CPC de 2015. Argumentam,
também,
que,
em
razão
da
alteração
da
composição societária da empresa executada,
deve ser reconhecida a exoneração da fiança.
Pedem: “I - Que em TUTELA DE URGÊNCIA, seja
determinada a suspensão da execução principal
em face dos embargantes, bem como deferida a
exclusão
de
apontamentos
junto
ao
SERASA,
quanto aos Fiadores da presente contratação,
dada a ausência de qualquer vinculação dos
mesmos às duplicatas e o perigo de lesão
irreparável, o que se protesta com fulcro no
artigo 300, c/c artigo 919, § 1o, todos do
Código de Processo Civil; II - Que após a
competente
análise
deste
r.
Juízo,
seja
reconhecida a ausência de título executivo
extrajudicial em face dos executados - ANDREA
PAES DE BARROS e FERNANDO RIBEIRO ROSSILHO -
dado o aspecto de que a fiança prestada por
esses se deu junto a especifico contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100 -Voto no
9
franquia; ao passo que a execução presente se
lastreia em duplicatas por indicação que não
foram avalizadas por aqueles; III - Que pela
inexigibilidade das duplicatas em face dos
fiadores, que a execução seja extinta em
relação aos mesmos dada sua ilegitimidade de
parte, com fulcro no artigo 917, inciso I, 783,
803, inciso I, extinguindo-se a ação com fulcro
no
artigo
485,
incisos
IV
e
VI;
todos
permissivos do Código de Processo Civil; IV
Requer, ainda, que seja reconhecida ausência de
liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos
aqui executados, dada a transferência da operação de franquia dos originariamente
executados à LEONICE CARLOS DE SOUZA, ocasião
na qual inclusive o nome da empresa foi
alterado
para
LC
CHOCOLATERIA
COMÉRCIO
DE
ALIMENTOS GOURMET LTDA, bem como através da
empresa inscrita no CNPJ no 22.144.657/0001-65,
representado pela empresa 22.144.657/0001-65,
denominada
EASTER
CHOCOLATERIA
E
CAFETERIA
COMERCIO DE ALIMENTOS GOURMET EIRELLI; situação
que
conforme
demonstrou-se
na
documentação
acostada com esta petição, era de inteiro
conhecimento da exequente; V - Como pedido
sucessivo,
que
pelas
particularidades
do
negócio envolvendo a embargante, aqui indicada
como executada, que este r. Juízo reconheça que
a
questão
envolve
aspectos
subjetivos
da
contratação de franquia outrora mantida pelas
partes, justificando a extinção da ação (art.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100 -Voto no
10
485, VII do CPC) pela competência da Arbitragem
convencionada no contrato para a análise da
questão; VI - Requer, por fim, que diante do
aspecto analisado da alteração do quadro social
da empresa executada a terceiros (item V dos
pedidos), seja reconhecida a não extensão da
fiança após a alteração realizada em Janeiro de
2.015, comprovada pela documentação acostada
com esse pedido, e que este r. Juízo declare
por r. Sentença a exoneração da fiança prestada
no
contrato
de
franquia
suscitado
pela
exequente. VII - No tocante a análise de mérito
dos presentes embargos, requer sejam os mesmos
julgados TOTALMENTE PROCEDENTES, com a condenação da embargada nas custas e
consectários de sucumbência” (fls. 01/23).
A embargada, em sua impugnação, aduz,
preliminarmente, ser impossível a execução de
títulos
extrajudiciais
perante
o
Juízo
arbitral. Por outro lado, aduz que os embargos
devem ser extintos sem resolução do mérito em
razão da cláusula compromissória constante do
contrato da franquia. Frisa que os embargantes
sequer pleitearam o reconhecimento da nulidade
de referida cláusula e, mesmo que o tivessem
feito, a cláusula foi estipulada com destaque
em negrito, sendo válida. No mais, aduz que, de
fato, ocorreu um repasse da loja operada pelos
embargantes, mas os débitos permanecem. Afirmam
que “os embargantes quedaram-se inertes em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100 -Voto no
11
realizar o pagamento de seus débitos junto a
exequente
e
agora
pretendem
jogar
a
responsabilidade do pagamento perante outro
franqueado
que
assumiu
o
ponto
comercial
outrora operado pela empresa Sister's, que os
embargantes figuraram como fiadores e compunham
o quadro social (apenas a 1a embargante)”.
Assevera que o simples fato de ter ocorrido a
alteração do quadro social e a posterior
abertura de nova loja de franquia no ponto
anteriormente ocupado não exime os embargantes
de realizarem o pagamento de mercadorias e
“royalties” do período em que operavam a loja.
Aduz que os embargantes, ao assumirem a posição
de fiadores, assumiram papel de responsáveis
solidários
ao
devedor
principal,
inclusive
abrindo mão do benefício de ordem. Salienta não
haver necessidade de que os títulos sejam
avalizados, tendo os fiadores, ora embargantes,
assumido responsabilidades presentes e futuras
do contrato. Aduz que a ação de execução de
título extrajudicial está lastreada em títulos
certos, líquidos e exigíveis, tendo a peça
executória sido acompanhada de notas fiscais,
notas de débitos e comprovantes de entrega de
mercadorias.
Pede
seja
reconhecida
a
incompetência absoluta para julgar a demanda em
razão da cláusula de arbitragem ou, de forma
subsidiária, sejam julgados improcedentes os
embargos (fls. 333/357).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100 -Voto no
12
A sentença recorrida foi proferida em
seguida, dando os embargos à execução por
extintos com fundamento no artigo 485, inciso
VII do CPC de 2015 e, inconformados, os
embargantes pretendem reforma.
Para a correta análise da extinção
decretada e do apelo, faz-se necessário o
confronto entre a pretensão deduzida nos embargos à execução e a cláusula compromissória. Diante da garantia fideijussória
conferida pelos embargados e afirmada dívida
acumulada derivada do contrato de franquia
celebrado, a embargada ajuizou uma ação de
execução de título extrajudicial, voltando-se,
simultaneamente, contra em face a devedora
principal
(Sisters
Comércio
de
Alimentos
Gourmet
Ltda
ME)
e
seus
fiadores
(os
embargantes).
Afirmou-se, em síntese, que, em 18 de
outubro de 2018, firmou contrato de franquia
com Sisters Comércio de Alimentos Gourmet Ltda
ME,
figurando
Fernando
Ribeiro
Rossilho
e
Andréa Paes de Barros como fiadores e tendo a
franquia
como
objeto
a
comercialização
de
produtos da marca “Brasil Cacau”, por meio da
instalação de uma unidade fraqueada, restando,
no entanto, débito resultante do inadimplemento
atinente ao pagamento de “royalties”, taxa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100 -Voto no
13
fundo de propaganda, multa contratual derivada
do encerramento abrupto da operação e do preço
de mercadorias.
A
embargada
anuncia,
portanto,
ser
credora da importância líquida de R$ 43.041,86
(quarenta e três mil, quarenta e um reais e
oitenta e seis centavos) (fls. 59/65).
O protesto de duplicatas foi realizado
em função da falta do pagamento do preço de
mercadorias compradas pelo franqueado junto ao
franqueador, de maneira que os títulos de
crédito estam conjugados com o instrumento
contratual, o que permite seja identificada a
inclusão da matéria veiculada nos embargos à
execução no âmbito de eficácia da cláusula
compromissória discutida.
Os embargantes ostentam, até mesmo, um
comportamento
contraditório,
pois
na
peça
inaugural de seus embargos, logo de início,
pretendem que a execução seja julgada extinta
em razão de conter cláusula compromissória e
impositiva da instauração de arbitragem, mas,
agora, voltam-se contra esta mesma cláusula.
Não tendo o árbitro poder coercitivo
direto, próprio ao “imperium” estatal, não
seria viável a instauração de um procedimento
arbitral executivo, impossibilitada a imposição, pelo árbitro, restrições
patrimoniais contra a vontade do devedor, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100 -Voto no
14
a penhora, ou a venda forçada de seus bens
(STJ, REsp 1373710/MG, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
07/04/2015,
DJe
27/04/2015;
STJ,
REsp
944.917/SP,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe
03/10/2008). E, a ação de execução, como
consequência natural desta realidade jurídica,
haveria
de
prosseguir,
contrastando
os
embargos, estes sim, dado o exercício da
cognição, com a cláusula compromissória.
Excluído este primeiro argumento, as
demais questões suscitadas atingem, todas elas,
a definição do conteúdo e dos efeitos produzidos pelas contratações em pauta. É
proposta a exoneração da fiança a partir da
alteração
do
quadro
social
da
devedora
principal, aduzindo-se, em conjugação, ostentar
a garantia prestada uma extensão menor do que a
proposta pela embargada.
Conforme
reconhecido
em
sentença,
porém, o instrumento contratual firmado pelas
partes
contém
uma
cláusula
compromissória
fechada.
A Cláusula 127 do contrato estabelece
que:
“As partes concordam que qualquer
dúvida ou controvérsia decorrente da
interpretação ou execução do presente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100 -Voto no
15
Contrato será definitivamente resolvida
por arbitragem, de conformidade com as
regras de arbitragem do CAESP CONSELHO
ARBITRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO”.
A Cláusula 128, por sua vez, dispõe
que:
“Fica ressalvada a possibilidade
de
ambas
as
partes
pleitearem,
judicialmente, as medidas de urgência
(cautelares ou provisionais) que julgarem
necessárias. Entretanto, o ajuizamento de
medida cautela não implicará renúncia à
arbitragem, que permanecerá competente
para o litígio principal. As partes
poderão recorrer diretamente o Poder
Judiciário para o ajuizamento de execução
fundada em título executivo extrajudicial, sem que tal atitude
implique em renúncia à arbitragem, que
permanecerá
competente
para
qualquer
controvérsia que tenha por objeto a
desconstituição
ou
modificação
do
referido título executivo” (fls. 109).
Diante dos termos em que foi redigida a
acima
reproduzida
Cláusula
127,
as
partes
renunciam, expressamente, ao ajuizamento de
ações
decorrentes
dos
contratos
celebrados
junto ao Poder Judiciário, concretizando-se
cláusula compromissória, tal como prevista no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100 -Voto no
16
artigo 4o da Lei 9.307/1996.
Como ficou acentuado nos votos proferidos pelos Ministros Nelson Jobim e
Sepúlveda Pertence, no ensejo do julgamento do
AGRSE 5.206-7 (STF, Pleno, j. 12.12.2001), com
a previsão da instituição do juízo arbitral,
por ato das partes negociais, se concretiza a
renúncia a submeter controvérsias ao Estado-
Juiz, subtraindo-se, a partir da declaração de
uma vontade livre e consciente, sua atuação. Só
persiste, então, considerada a disciplina estatuída pela Lei
9.307/96,
o
controle
jurisdicional sobre os requisitos de validade
da
sentença
arbitral,
persistindo
compatibilidade com o inciso XXXV do artigo 5o
da
Constituição
da
República,
dada
a
renunciabilidade ao direito de ação.
Na espécie, a cláusula em questão é
valida, estando em consonância com o disposto
no §2o do referido artigo 4o da Lei 9.307, que
estabelece que: “Nos contratos de adesão, a
cláusula compromissória só terá eficácia se o
aderente tomar a iniciativa de instituir a
arbitragem ou concordar, expressamente, com a
sua instituição, desde que por escrito em
documento anexo ou em negrito, com a assinatura
ou visto especialmente para essa cláusula”.
No caso em apreço, junto da enfocada
Cláusula 127, consta assinatura específica,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100 -Voto no
17
inclusive
com
reconhecimento
de
firma,
demonstrando a ciência plena e efetiva quanto a
seu conteúdo e a aquiescência de todos os
subscritores do documento.
Como acima exposto e salientando em
sentença, a cláusula compromissória constante
do instrumento contratual firmado pela parte
embargante autoriza que ações de execução de
título extrajudicial tramitem no Poder Judiciário, mas prevê, expressamente, a
necessidade de que as questões atinentes ao
objeto
do
contrato
celebrado
e
aquelas
relativas à desconstituição ou à modificação de
obrigações derivadas das avenças realizadas (o
que envolve a fiança enfocada) sejam submetidas
à arbitragem.
Conjuga-se, aqui, também, em desfavor
da argumentação formulada pela embargante, o
disposto no parágrafo único do artigo 8o da Lei
9.307/1996,
que
conferiu,
aos
árbitros,
a
atribuição de analisar sua própria competência,
apreciando, em primeiro lugar, a validade e a
eficácia da convenção, do contrato ou da
cláusula que dão origem à instauração do
procedimento arbitral. Foi consagrada a regra
“competência-competência”, com o que se procura
vedar seja concretizada uma intervenção judicial antiarbitragem, que coloque, de
maneira apriorística, um obstáculo à atuação
dos árbitros, impedindo possa o procedimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100 -Voto no
18
ser instaurado e ser concluído.
Sobre o assunto, Carlos Alberto Carmona
(Arbitragem e Processo, 3a ed, Forense, Rio de
Janeiro, pp.175-6), ao comentar o mesmo artigo
8o,
parágrafo
único
da
Lei
9.307/1996,
esclarece que:
“Consequência
da
autonomia
da
cláusula compromissória é a possibilidade
de o próprio árbitro decidir acerca de
qualquer controvérsia que diga respeito à
convenção
de
arbitragem.
Note-se:
o
parágrafo único do art. 8o, situado
estrategicamente ao término dos dispositivos que tratam da cláusula
arbitral e antes dos dispositivos que
tratarão do compromisso, traz norma que
interessa a ambos (cláusula e compromisso). Significa dizer que o
dispositivo legal comentado trata de duas
questões distintas, o caput disciplinando
a autonomia da cláusula e o parágrafo
estabelecendo o princípio da Kompetenz-
Kompetenz (competência do árbitro para
decidir sobre sua competência, resolvendo
as impugnações que surjam acerca de sua
capacidade de julgar, da extensão de seus
poderes,
da
arbitrabilidade
da
controvérsia, enfim, avaliando a eficácia
e a extensão dos poderes que as partes
lhe conferiram tanto por via de cláusula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100 -Voto no
19
compromissória,
quanto
por
meio
de
compromisso arbitral).
“A decisão que o árbitro tomar a
respeito da questão que vier a ser
submetida acerca da existência, validade,
extensão e eficácia da convenção de
arbitragem não será, de qualquer modo,
inatacável, eis que poderia a parte
eventualmente inconformada utilizar-se do
expediente de que trata o art. 32 para
impugnar a decisão final. Não existe
qualquer preclusão que possa impedir
eventual ataque do laudo sob a alegação
de invalidade da convenção arbitral:
tenham ou não as partes arguido a questão
durante o procedimento arbitral, poderá o
juiz togado, mediante provocação do interessado, anular o laudo por
reconhecer, por exemplo, que a convenção

arbitral era nula (o inciso I do art. 32,
equivocadamente,
reporta-se
apenas
ao
compromisso
), o que envolve a forma da
convenção (menos rígida para a cláusula,
mais rigorosa para o compromisso), a
arbitrabilidade da controvérsia (art. 1o
da Lei), extensão dos poderes do árbitro
(pode dar-se o caso de cláusula arbitral
limitada acertas questões contratuais,
que não incluam aquela a respeito da qual
o árbitro decidiu), entre tantas outras.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100 -Voto no
20
No E. Superior Tribunal de Justiça,
quando do julgamento da Medida Cautelar 14.295,
a Ministra Nancy Andrighi, também, frisou que:
“(...)
questões atinentes à existência, validade e eficácia da cláusula compromissória deverão ser
apreciadas pelo árbitro, a teor do que
dispõem os arts. 8o, parágrafo único, e
20, da Lei no 9.307/96. A kompetenz-
kompetenz (competência-competência) é um
dos princípios basilares da arbitragem,
que confere ao árbitro o poder de decidir
sobre a sua própria competência, sendo
condenável qualquer tentativa, das partes
ou do juiz estatal, no sentido de alterar
essa realidade. Em outras palavras, no
embate com as autoridades judiciais,
deterá o árbitro preferência na análise
da questão, sendo dele o benefício da
dúvida.”
Assim, a extinção dos embargos era
medida de rigor, mantida, contudo, em trâmite a
ação de execução.
Tudo somado, o decreto de improcedência
merece ser mantido, nada havendo para ser
modificado na sentença atacada.
Tendo em vista que ambas as partes
recorreram e seus reclamos não foram atendidos
não tem aplicação o §11 do artigo 85 do CPC de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1094612-74.2018.8.26.0100 -Voto no
21
2015, ainda que tenha a embargada desistido do
recurso adesivo, não tendo este sido conhecido,
não havendo majoração na verba honorária para
ser feita. Houve processamento integral do
recurso adesivo, o que não pode ser ignorado,
não havendo como propor, nas circunstâncias
concretas, uma parte como vencedora em segunda
instância, o que inviabiliza uma majoração da
verba honorária em favor do patrono da embargada.
Nega-se, por isso, nos termos acima,
provimento ao apelo, homologada a desistência
do recurso adesivo.
Fortes Barbosa
Relator